Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-39.2013.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-39.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 518.422.621-49 (APELADO), JOSE ORTIZ - CPF: 114.896.009-06 (ADVOGADO), CREUSA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 006.790.671-08 (APELADO), JURANDIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 518.422.891-87 (APELADO), ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 337.517.731-34 (APELADO), CARMEM SILVERIA CALASANS DE OLIVEIRA - CPF: 001.190.721-57 (APELADO), MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 008.217.361-32 (APELADO), JOAO JOSE DE ARAUJO - CPF: 071.894.001-68 (APELADO), DARIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 481.742.111-87 (APELADO), MARIANA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 596.285.701-10 (APELADO), VALMIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 312.658.551-53 (APELADO), MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 309.192.231-68 (APELADO), ESDRAS LIMA DE ALENCAR OLIVEIRA - CPF: 000.420.591-00 (APELADO), ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 171.218.331-15 (APELADO), GELSON ANDRADE MOREIRA - CPF: 230.910.451-53 (EMBARGANTE), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), VILSON MIGUEL VEDANA - CPF: 188.723.109-97 (EMBARGANTE), OSVALDO FARIAS PEREIRA (EMBARGANTE), LIR RUFATTO - CPF: 244.575.079-20 (EMBARGANTE), ALEX ANUFRIEV - CPF: 012.091.961-31 (ADVOGADO), JOAO CALIXTO DA SILVA - CPF: 046.457.239-87 (EMBARGANTE), JOAO MAZUTTI - CPF: 145.916.509-87 (EMBARGANTE), MARCELA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.961-33 (EMBARGANTE), HELOISA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.901-00 (EMBARGANTE), Filomena Seran da Silva (EMBARGANTE), Ademir Calixto (EMBARGANTE), Irineu Calixto (EMBARGANTE), FILOMENA SERON DA SILVA - CPF: 037.248.639-85 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), IRINEU CALIXTO - CPF: 028.443.829-40 (EMBARGANTE), ADEMIR CALIXTO - CPF: 211.376.689-20 (EMBARGANTE), OSVALDO FARIAS PEREIRA - CPF: 202.048.841-87 (EMBARGANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIR RUFATTO - CPF: 244.575.079-20 (APELADO), ALEX ANUFRIEV - CPF: 012.091.961-31 (ADVOGADO), FILOMENA SERON DA SILVA - CPF: 037.248.639-85 (APELADO), ADEMIR CALIXTO - CPF: 211.376.689-20 (APELADO), IRINEU CALIXTO - CPF: 028.443.829-40 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS - ERRO MATERIAL
– OCORRÊNCIA -
CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA
– RECONHECIMENTO DA OMISSÃO EM
OUTROS
EMBARGOS -

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

A
COLHIDOS
EM PARTE
.

1.
Deve ser
acolhidos
os embargos de declaração quando
presente o erro material apontado.

2
. Não há contradição quando o acórdão embargado reconhece expressamente a existência de omissão quanto à apreciação de preliminar arguida em contrarrazões, mas justifica a desnecessidade de seu enfrentamento no âmbito do tribunal, determinando o retorno dos autos à origem para análise da matéria pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

3
. Embargos de declaração
acolhidos em
parte
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HELOÍSA VEDANA MOREIRA

no
ID nº 292375865
, o
bjetivando sanar supostas
contradição e erro material
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 43430978

que rejeitou
os
Embargos de Declaração de ID nº
257087193
em face
d
o v. acórdão de
ID nº 255990166
que
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000834-39.2013.8.11.0107
, reformando a sentença que reconheceu a
PRESCRIÇÃO
da

Ação Ordinária de Nulidades de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse nº 0000834-39.2013.8.11.0107
, proposta
pelo
ESPÓLIO DE LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS
contra

ESPÓLIO DE

GELSON ANDRADE MOREIRA
e OUTROS
, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Em suma, aduz a
embargante
que o v.
acórdão embargado contém erro material e
se mostra
contradi
tório
.

Quanto ao erro material, aponta que o acórdão identificou erroneamente os responsáveis pela interposição dos embargos de declaração anteriores (ID
nº
257087193), atribuindo-os aos "ESPÓLIOS DE LUIZ MOREIRA OLIVEIRA e ELVIRA MATIAS FERREIRA", quando na realidade foram interpostos por "HELOÍSA VEDANA MOREIRA e OUTROS".

Pontua adiante
que tal equívoco deve ser corrigido para evitar eventual inadmissibilidade de recurso especial que pretende interpor, uma vez que nos anteriores embargos de declaração foi realizado pedido de prequestionamento.

No tocante à contradição, argumenta que o acórdão embargado apresenta afirmações contraditórias, pois em determinado trecho reconhece expressamente a existência de omissão no julgamento quanto à necessidade de apreciação de preliminar arguida em contrarrazões (subcapítulo "I.2 - ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO"), mas em outra passagem afirma a "ausência de quaisquer das hipóteses" de cabimento dos embargos de declaração, rejeitando o recurso.

Por fim, pugna pelo
provimento dos embargos para corrigir o erro material referente à identificação da parte embargante nos anteriores embargos de declaração e eliminar a contradição, reconhecendo-se que o acórdão da apelação era omisso e que os anteriores embargos de declaração deveriam ser acolhidos, ao menos em parte.

Nos termos da certidão de
ID nº 296368352
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso, a embargante aponta a existência de erro material e contradição no acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos.

No que tange ao
primeiro ponto questionado pela embargante
que
diz
respeito à identificação errônea no acórdão embargado das partes que interpuseram os embargos de declaração anteriores (
ID
nº
257087193
)
,
d
e
fato, observa-se que houve um equívoco na identificação das partes embargantes no relatório do acórdão anterior.

Desta forma,
quanto à

parte
embargante
,

onde se lê
:

“
ESPÓLIOS DE LUIZ MOREIRA OLIVEIRA e ELVIRA MATIAS FERREIRA
”

Leia-se
:

“
VILSON MIGUEL VEDANA, HELOISA VEDANA MOREIRA, MARCELA VEDANA MOREIRA e NOILVES VEDANA
”

No que se refere à suposta contradição, a embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta afirmações contraditórias, pois em um trecho reconhece a existência de omissão quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas em outro afirma que estão ausentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre suas proposições ou entre a fundamentação e a conclusão. Trata-se de vício que torna o julgado incoerente, com afirmações incompatíveis entre si que prejudicam a compreensão da decisão.

N
a hipótese
, não se verifica contradição no acórdão embargado. Ao analisar o alegado vício de omissão quanto à apreciação da preliminar arguida em contrarrazões, o acórdão expressamente reconheceu que, de fato, não houve análise da questão, mas justificou a desnecessidade de seu enfrentamento no âmbito do tribunal, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo singular apreciasse a matéria.

Confira-se o trecho do acórdão:

"
Com relação à alegação que o v. acórdão se mostra omisso na medida que não decidiu a preliminar que os apelados ora embargantes apresentaram no subcapítulo de suas contrarrazões intitulado como 'I.2 - ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO', de fato o julgamento resta omisso contudo com a reforma da sentença determinando o prosseguimento do feito na origem desnecessária sua apreciação. Isto porque tais preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo foram também arguidas no primeiro grau de jurisdição nas contestações apresentadas pelos apelados/embargantes. Assim com retorno dos autos à origem cumpre ao juízo singular apreciar em primeiro lugar essa arguição sob pena de supressão de instância
."

Percebe-se, portanto, que não houve negativa quanto à existência da omissão, mas sim o entendimento de que, diante do provimento do recurso de apelação e determinação de retorno dos autos à origem, a análise daquela preliminar deveria ser feita pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, n
ão há incompatibilidade entre esse raciocínio e a conclusão de que os embargos de declaração anteriores deveriam ser rejeitados. O acórdão embargado, ao reconhecer a existência da omissão, forneceu o adequado encaminhamento para a questão, determinando sua apreciação pelo juízo competente, não havendo necessidade de modificação do julgado anterior.

Ademais, o
dispositivo que rejeitou os embargos de declaração está em perfeita consonância com a fundamentação apresentada, uma vez que, mesmo reconhecendo a existência de uma questão não apreciada (preliminar em contrarrazões), o acórdão justificou adequadamente a desnecessidade de seu enfrentamento naquela sede recursal, remetendo a análise ao juízo de primeiro grau.

Portanto, a
rejeição dos embargos de declaração não decorre da inexistência de omissão, mas da constatação de que essa omissão foi devidamente justificada e não prejudica a compreensão do julgado, tendo em vista a determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com a apreciação da questão pelo juízo competente.

Desta forma, n
ão há, assim, contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
para tão somente sanar o erro material, de modo que,
na parte

embargante

onde se lê
:

“
ESPÓLIOS DE LUIZ MOREIRA OLIVEIRA e ELVIRA MATIAS FERREIRA
”

Leia-se
:

“
VILSON MIGUEL VEDANA, HELOISA VEDANA MOREIRA, MARCELA VEDANA MOREIRA e NOILVES VEDANA
”

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025